Tribunal: TJES
Processo: 5005921-84.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005921-84.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIANO LUIZ DE NADAI MACAO
AGRAVADO: WALLACE JOAO PEREIRA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPORTE INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPENHORABILIDADE QUE PODE SER RELATIVIZADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DESDE QUE MANTIDA A DIGNIDADE DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO EXECUTADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O art. 833 do CPC, ao prever a relação dos bens impenhoráveis, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais. Estariam excluídas desta proteção as execuções de verbas alimentares e as situações em que o importe ultrapassar 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

2
. O STJ, em Embargos de Divergência, passou a mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial.

3.
A penhora do salário deve ser examinada a partir de elementos concretos. Não há prova das condições de vida, nem dos gastos do agravado nesta via recursal, de forma que só o julgador de origem pode, à luz do novo entendimento do STJ, analisar se a pretendida penhora pode obstar a subsistência da parte.

4
. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme referido no relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LUCIANO LUIZ DE NADAI MAÇÃO contra decisão (ID 2885079) proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra/ES, que em sede de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, na ação 0028182-38.2009.8.08.0048, indeferiu o pedido de penhora salarial do executado, considerando que a exceção à impenhorabilidade das verbas salariais seria aplicável apenas para rendimentos que excedam 50 (cinquenta) salários-mínimos.

Aduz o agravante (ID 2885078) que deve ser provido o presente recurso, considerando que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que seria cabível determinar a constrição salarial, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC, quando ficasse demonstrado concretamente que tal medida não comprometeria a subsistência do devedor e de sua família.

A parte agravante pretende que seja deferido o efeito suspensivo, para tornar sem efeito a decisão guerreada, e autorizar desde já a penhora parcial do salário mensal do executado.

Decisão (ID 2950715), em cognição sumária, indeferindo o pedido liminar de efeito suspensivo.

O recorrido apresentou contrarrazões argumentando pelo não provimento do recurso (ID 3170603).

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação. Explico.

A penhora salarial, como exposto pelo próprio recorrente, é medida excepcional, que exige demonstração concreta de que tal restrição não vai gerar prejuízo à subsistência da pessoa humana. Além disso, como destacado pelo agravante (ID 2885079 – fl. 1), a consulta INFOJUD juntada aos autos (declaração de imposto de renda) demonstra que executado possui rendimentos anuais de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), o que não se releva patrimônio vultoso.

Assim, a penhora parcial dessa verba exige especial cuidado, considerando o risco de que o comprometimento de parte do valor possa prejudicar a estabilidade e sustento familiar do executado. Por conseguinte, entendo que a penhora salarial exige comprovação cabal de que sua remuneração mensal não ficaria prejudicada, o que não se verifica na espécie.

Logo, o dever de cautela que é ínsito à atividade jurisdicional impõe que se mantenha a decisão de indeferimento da penhora. Nesse sentido, vejamos o posicionamento da jurisprudência:

[...]
Inadmissível a incidência da penhora sobre parte de salário da devedora, pois identificada a situação de impenhorabilidade, por ser verba de natureza alimentar (CPC, artigo 833, IV)
. Não se trata de situação que possibilite cogitar de relativização da regra, diante da constatação de que o valor auferido pela executada é de aproximadamente um salário-mínimo. [...] (TJSP; AI 2142493-97.2022.8.26.0000; Ac. 15846487; São João da Boa Vista; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Rigolin; Julg. 12/07/2022; DJESP 18/07/2022; Pág. 2294)

[...]
O art. 833, § 2º, do CPC, permite a penhora sobre o salário e benefício previdenciário somente nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e de importâncias que excedam 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Não configurada as exceções previstas, é vedada a constrição, ainda que no percentual a 30% dos valores percebidos.
[...] (TJMG; AI 0263214-75.2022.8.13.0000; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Octávio de Almeida Neves; Julg. 07/07/2022; DJEMG 13/07/2022)

Conforme se extrai, na hipótese, o perigo milita em favor do executado, cabendo ao exequente, ora agravante, apresentar elementos que possam afastar o risco reverso que decorre da eventual penhora parcial do salário que o agravado usa para sua própria subsistência.

Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, admitiu relativizar a impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar, em julgamento de Embargos de Divergência no EREsp 1.874.222, desde que preservado valor que assegure subsistência digna ao devedor e sua família.

Ocorre que, ainda que considerando a possibilidade de flexibilizar a regra da impenhorabilidade, o deferimento da referida medida está condicionado à comprovação, com base em provas concretas, de que a restrição salarial não vai gerar prejuízo à subsistência do devedor e de sua família.

Nesse trilhar, vejamos aresto que corrobora o entendimento de que a penhora do salário do devedor só é cabível na hipótese de tal restrição não comprometer a sobrevivência deste:

[...] "1.
A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial
. Precedentes: AgInt no REsp 1847503/PR e REsp 1705872/RJ. 2. Na espécie, o credor buscou bens do devedor para saldar a dívida, inclusive mediante pesquisa via BACENJUD, RENAJUD ERIDF e INFOJUD, sem sucesso, e, além disso, o processo tramita por mais de 10 (dez) anos, sem que se obtenha êxito na direção da satisfação do crédito. 2.1. Considerando-se que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do salário do devedor não tem o condão de comprometer a sobrevivência deste e de sua família, mantendo a dignidade destes, e que o atual entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade absoluta de verba salarial, deve ser deferida a constrição em tal patamar. [...] (Acórdão 1326665, 07483276520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021.

Em igual sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...] 3.
Nos casos em que se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, nem tampouco de sua família.
4. Deve ser mantido o entendimento firmado na instância primeva, haja vista que, sopesando a quantia auferida mensalmente pelo recorrente e o valor bloqueado, revela-se razoável a penhora do seu salário no percentual fixado pelo magistrado singular, qual seja, 30% (trinta por cento). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0003904-26.2020.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 15/03/2021; DJES 28/07/2021)

Como se vê, a penhora do salário deve ser examinada a partir de elementos concretos, não sendo possível estabelecer a restrição com base nos documentos acostados ao presente agravo de instrumento, até porque, o feito originário tramita sob a forma física.

Isto é, não há prova das condições de vida, nem dos gastos do agravado nesta via recursal, de forma que só o julgador de origem pode, à luz do novo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, analisar se a pretendida penhora pode vir a obstar a subsistência da parte.

Não obstante, cabe ressaltar ainda que proceder a verificação do custo de vida do executado, sem que o julgador de origem tenho o feito anteriormente, ensejaria indevida supressão de instância:

[...] 1. -
Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça,
o
recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem públic
a
[...] (TJES, Embargos de Declaração Cível em Agravo de Instrumento n.º 024169013406, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 14/09/2021, DJ 24/09/2021).

[...]
Se o pedido não foi examinado pelo magistrado de primeiro grau, não pode ser objeto do recurso, sob pena de supressão de instância

[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.21.095172-9/001, Relator: Desª. Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, J 02/09/2021, DJ 02/09/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCIANO LUIZ DE NADAI MAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, sem prejuízo de que o julgador de primeiro grau possa reavaliar a pretensão de penhora salarial, em atenção às especificidades do caso concreto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, adotado no recente julgamento de Embargos de Divergência no EREsp 1.874.222.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/05/2023 às 14:12:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46175005052023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR